Tribunal: TJMT
Processo: 1046315-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046315-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, rejeitou as preliminares e fixou os honorários de maneira equitativa, considerando as peculiaridades do caso. As partes alegaram, respectivamente, nulidade por decisão extra petita, omissões e contradições relativas à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato, e desrespeito aos limites do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) analisar se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento e rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame ou rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que abordou detalhadamente as questões levantadas pelas partes, inclusive com base na jurisprudência do STJ, destacando a possibilidade de arbitramento proporcional de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

5. Não há contradição ou obscuridade no julgamento, sendo clara a fundamentação utilizada para fixar os honorários de forma equitativa, respeitando os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC, e as disposições do Estatuto da OAB.

6. A jurisprudência do STJ permite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas em casos excepcionais, quando, sanado o vício, a alteração da decisão for consequência necessária, o que não ocorre na hipótese dos autos.

7. O uso dos embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no acórdão, sendo suficiente que o tribunal tenha enfrentado as questões suscitadas, ainda que de maneira contrária à pretensão da parte.

8. Os embargos de declaração, utilizados de forma inadequada para reexame da controvérsia, configuram mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes quando os fundamentos do acórdão forem suficientes para a resolução da controvérsia.

3. O prequestionamento não exige a citação literal de dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Estatuto da OAB, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. OG Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1046315-94.2022.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco, para arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a ação em comento, bem como negou provimento ao apelo do escritório Galera Mari, mantendo os demais termos da sentença.

O Banco Bradesco S.A., em seus aclaratórios, aduz que o julgamento proferida por esta c. Turma é
extra petita, eis que o acórdão “ao chancelar o entendimento de primeiro grau (...) incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões nulas de pleno direito, além de baseadas em premissa fática equivocada.” (sic).

Afirma que o limite objetivo da causa é a suposta privação da possibilidade de o Escritório de Advocacia Galeria Mari receber importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução, não havendo dúvidas, portanto, que a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Realça a existência de contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Assevera ser o v. acórdão omisso no tocante a existência dos Termos de Quitação, que são documentos firmados entre particulares, consecutivamente e anualmente.

Ainda, verbera a existência de obscuridade na decisão, visto que, por vezes, o acórdão considerou que o contrato tem previsão de remuneração mediante adimplemento da sucumbência pela parte executada no processo trabalhado.

Também sustenta que o acórdão apresenta omissão ao deixar de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (ii) a ausência de recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (iii) o pagamento já realizado – que sequer é reclamado nos autos – nos termos da cláusula 6.7.

Além disso, afirma que existe erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização, pois não há específica delimitação das peculiaridades do caso que justifique o valor de condenação estipulado em segundo grau.

Por fim, requer a distribuição do ônus de sucumbência em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante e pleiteia a manifestação quanto aos artigos art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86,
caput
e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320,
caput
e parágrafo único, art. 421,
caput
e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF, para fins de prequestionamento.

Já o embargante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,

em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que houve a redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Intimados, apenas o escritório GALERA MARIA apresentou suas contrarrazões (Id. 244746163).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

Por sua vez, a
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que houve a redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Contudo, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2º, DO EAOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC, especialmente quando a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

2. Não se verifica a ocorrência de decisão extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial (STJ, REsp n. 2.000.701/PR).

3. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em consonância com os pedidos formulados na exordial, não constituindo, portanto, abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de instância).

4. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ. AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT).

5. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação” (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG).

7. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT.

8. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

9. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

10. Do mesmo modo, os honorários sucumbenciais fixados em porcentagem que não supera o máximo legal (10% sobre o valor da condenação), mostram-se adequados e compatíveis com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação de arbitramento (arts. 85, §2º, I a IV, e 86, parágrafo único, ambos do CPC), tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

11. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que se esclareça os motivos que levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas nos presentes recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

12. Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, como já enfrentado em outras oportunidades, é possível observar, da simples leitura das ponderações do recurso, o nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Em resumo,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Logo, sem razão os Embargantes, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do próprio precedente citado pelo BANCO BRADESCO em suas razões (AgInt no AREsp 1.720.988/MS).

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante BANCO BRADESCO S/A, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto,
omitida pelo Embargante
, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n.)

Não bastasse isso, também constou do Acórdão embargado outros julgados do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT).(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG).” (ID. 232723659)

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que os Embargantes buscam, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

De mais a mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (g.n.)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024